Tribunal: TJDFT
Processo: 0716370-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. OMISSÕES. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INEXISTENTES. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. RPV. LEI NOVA. INAPLICÁVEL. REEXAME. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar as omissões e premissas fáticas equivocadas apontadas pela parte embargante. O procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar de Inadequação da via eleita rejeitada.

2. Não há que se falar em omissões ou premissa fática equivocada no que toca ao índice de correção monetária aplicado ao caso, pois o acórdão analisou todos os quesitos trazidos à baila, construindo o fundamento teórico para concluir que os agravantes não impugnaram a decisão que homologou os cálculos realizados com a aplicação da TR, restando preclusa a questão.

3. Também não houve omissão ou erro de fato quanto ao limite para expedição de RPV, pois, apesar da modificação do teto no Distrito Federal, deve ser aplicada a Lei vigente à época da constituição da situação jurídica, conforme orientação do STF em sede de repercussão geral, não havendo que se diferir a situação de aumento ou de redução do teto, como argumentado pelos embargantes.

4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.